Tribunal: TJSP
Processo: 1019951-54.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Embargos à Execução fiscal, de multa imposta pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto – Artigo 10, XIII, do Decreto Municipal no 13.265/2006 – Competência que se firma pelos termos do pedido inicial (art. 103, RITJSP) – Incidência do artigo 3o, inciso II, da Resolução TJSP no 623/2013 – Precedente – Competência recursal das 14a, 15a

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Embargos à Execução fiscal, de multa imposta pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto – Artigo 10, XIII, do Decreto Municipal no 13.265/2006 – Competência que se firma pelos termos do pedido inicial (art. 103, RITJSP) – Incidência do artigo 3o, inciso II, da Resolução TJSP no 623/2013 – Precedente – Competência recursal das 14a, 15a e 18a Câmara de Direito Público.
– Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019951-54.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, é apelado
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM do recurso e
DETERMINARAM a sua redistribuição para a 14a, 15a ou 18a Câmara de Direito Público.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019951-54.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11646
Voto no 11646
Apelação Cível no 1019951-54.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: SEMAE Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
Apelado: Carlos Roberto dos Santos
MM. Juiz: Marco Aurélio Gonçalves
APELAÇÃO
COMPETÊNCIA RECURSAL
Embargos à
Execução fiscal, de multa imposta pelo Serviço Municipal de
Água e Esgoto de São José do Rio Preto Artigo 10, XIII, do
Decreto Municipal no 13.265/2006 Competência que se firma
pelos termos do pedido inicial (art. 103, RITJSP) Incidência do
artigo 3o, inciso II, da Resolução TJSP no 623/2013 Precedente
Competência recursal das 14a, 15a e 18a Câmara de Direito
Público.
Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 140/143), interposto pelo
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, contra a r.
sentença de fls. 120/122, integrada às fls. 131/132, que julgou procedente o pedido inicial,
para que seja anulado o auto de infração e cobrança da multa, descrito na petição inicial,
extinguindo-se o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.
Eis o breve relato.
O recurso não merece ser conhecido por esta Colenda 13a
Câmara de Direito Público, haja vista a sua incompetência para o julgamento da matéria.
Dispõe o artigo 3o, inciso II, da Resolução TJSP no 623/2013:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado
por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado
pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado
pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019951-54.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11646
distribuídas:
[...]
II 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial
para as ações relativas a tributos municipais e execuções
fiscais municipais, tributárias ou não.” (destaques nossos)
E, na espécie, trata-se, a demanda subjacente, de embargos à
execução fiscal, objetivando seja reconhecida a nulidade da multa aplicada pelo Serviço
Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, com fundamento no artigo 10,
inciso XIII, do Decreto Municipal no 13.265/2006.
Nesse quadro, é forçoso reconhecer a competência recursal
de uma das Câmaras acima destacadas (14a, 15a ou 18a), todas desta C. Seção de Direito
Público, para conhecimento e julgamento do recurso.
Nesse rumo, há precedente desta C. Câmara:
"APELAÇÃO Embargos à Execução Fiscal de multa por
violação de hidrômetro Competência das 14a, 15a e 18a
Câmaras Especializadas de Direito Público Resolução no
623/2013
Recurso não conhecido, determinando-se a
remessa a uma das Câmaras Especializadas." (Apelação
Cível
no
1020666-96.2018.8.26.0576,
Relator
Desembargador MOREIRA DE CARVALHO, 9a Câmara de
Direito Público, São José do Rio Preto j. 04.02.2019).
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso e
DETERMINA-SE a sua redistribuição para a 14a, 15a ou 18a Câmara de Direito Público.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator